Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA CORRELATA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO DO SOBRESTAMENTO NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória correlata. 1.1. Em suas razões, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, por entender inexistirem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento definitivo da demanda rescisória correlata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada é protegida constitucionalmente, de maneira que somente em situações excepcionais pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos. 3.1. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se, naqueles autos, fosse concedida tutela provisória, conforme se infere do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. 3.2. O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). 3.3. Precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de decisão sentença de mérito que se objetiva desconstituir, ressalvada eventual decisão que defira tutela de urgência cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2002813, 0706431-66.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 04/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A propositura de ação rescisória, na qual indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência, não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002813, 0706431-66.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2001182, 0705431-31.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/06/2025.